Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-90.2023.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001580-90.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), REGINA CORREA MARTINS - CPF: 023.257.431-60 (RECORRIDO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 050.031.111-00 (RECORRIDO), FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 068.564.751-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1001580-90.2023.8.11.0024.

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
.

Recorrida(s):
REGINA CORREA MARTINS, BRUNO MARTINS DOS SANTOS E FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

PACOTE DE VIAGEM INVIABILIZADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – TENTATIVA DE REMARCAÇÃO INFRUTÍFERA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELOS CONSUMIDORES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ESTORNO EFETUADO PELA EMPRESA SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222052166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-as ao pagamento do valor de
R$
4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda
,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais.

Em argumento recursal, as recorrentes

alegam:

1)

Ausência de danos morais – Hipótese de caso fortuito/ força maior – Pandemia COVID-19;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a aquisição pelos reclamantes do pacote de viagem junto às reclamadas, referente ao período de
10 a 15/09/2021
, inviabilizado pela pandemia da COVID-19.

Segundo consta na petição inicial, em
25/04/2022
, os reclamantes solicitaram a remarcação da viagem, com destino à Fortaleza-CE. Porém, a devolutiva da empresa ocorreu apenas em
08/2022
, aproximadamente 04 (quatro) meses após o contato da parte autora (id. 222051233).

Diante disso, os reclamantes solicitaram o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos. A parte ré abriu um protocolo para reembolso e encaminhou aos demandantes o Termo de Ciência e Anuência, o qual foi devolvido devidamente assinado (id. 222051234).

No entanto, os demandantes sustentam que, até o ajuizamento da presente ação (
26/09/2023
), as empresas não haviam restituído o valor pago.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Em análise detida acerca das considerações do caso, verifico que a parte reclamante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois demonstrou que houve a compra das passagens, que houve a remarcação da viagem para data posterior, com inércia da reclamada na confirmação do pedido formulado, o que teria levado as partes reclamantes a solicitarem o ressarcimento do valor pago pelas passagens.

A parte reclamada por sua vez, em que pese as alegações, entendo que a justificativa não se justifica, tendo em vista que,
houve o pedido de remarcação da viagem pelos reclamantes, tendo a reclamado se mantido inerte nessa confirmação, somente o fazendo após meses
. Assim, não comprovou fato modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil.

Dano Material

Restou incontroverso nos autos que houve a devolução do valor pago
em 09/10/2023,
ainda que realizado após a distribuição da presente ação
, devidamente atualizado (R$ 2.846,77),
motivo pelo qual, não há que se falar, neste momento, em danos materiais
.

Dano moral

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição (fornecedora), assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, os fatos narrados na presente ação configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
na medida em que deixaram de efetuar a remarcação da viagem e as
tentativas de resolução administrativa
junto à demandada (id. 222051233) e ao PROCON (id. 222051235)
restaram infrutíferas
.

Insta ressaltar que
a devolução do valor pago somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação (09/10/2023 - id. 222052153)
.
Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO.
ESTORNO ATENTIDO PELA EMPRESA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. ESTORNO JÁ REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e
diante da demora para a realização do estorno, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido
.
Reduz-se o valor da indenização pelo dano moral se fixados fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT, N.U 1008646-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO –
DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS – DEVOLUÇÃO EFETUADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora no estorno dos valores pagos, mesmo após a não concretização do negócio, gera dano moral “in re ipse” ou presumido, que dispensa a prova de sua ocorrência
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT. N.U 1023303-68.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)

a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024